Tribunal: TJSP
Processo: 2144868-42.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563785
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2144868-42.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é impetrante
TERSIO IDBAS MORAES SILVA e Paciente VICTOR NATHAN DE JESUS
NASCIMENTO, é impetrado MM(A) JUIZ(A) DE DIREITO DO DEECRIM 5a RAJ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
Habeas Corpus. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
SÉRGIO COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2144868-42.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 46836
HABEAS CORPUS No 2144868-42.2020.8.26.0000 - PD
COMARCA: PRESIDENTE PRUDENTE DEECRIM UR5
PACIENTE: VICTOR NATHAN DE JESUS NASCIMENTO
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. Alegação de constrangimento
ilegal ante a permanência do paciente em regime fechado enquanto
aguarda vaga em estabelecimento penal compatível com o regime
intermediário. Superveniência de informação dando conta da
remoção
do
paciente
a estabelecimento adequado. Writ
prejudicado.
O Dr. Tersio Idbas Moraes Silva, Advogado, impetra a presente
ordem de habeas corpus, com pedido de liminar, em favor de VICTOR
NATHAN DE JESUS NASCIMENTO, apontando como autoridade coatora o
MM. Juízo de Direito do DEECRIM UR5 da Comarca de Presidente
Prudente, que promoveu o paciente ao regime semiaberto (fl. 10).
Sustenta, em resumo, que o paciente foi promovido à regência
intermediária, contudo, permanece em meio fechado, ante à ausência de
vaga na regência adequada, de modo que faz jus à liberdade ou à prisão
domiciliar.
Pleiteia, assim, seja o paciente colocado em regime aberto ou em
prisão domiciliar até o surgimento de vaga na regência adequada.
O pedido veio instruído com documentos (fls. 09/14).
Indeferida a liminar (fls. 16), a douta Procuradoria de Justiça
manifestou-se no sentido de ser julgado prejudicado o pedido formulado
(fls. 20/21).
É, em síntese, o breve relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2144868-42.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Ao que é dado inferir do exame dos autos de origem, verifica-se que
em 03/07/2020 o paciente foi transferido para o CPP de São José do Rio
Preto, estabelecimento adequado ao cumprimento de pena no regime
semiaberto, razão pela qual a impetração restou prejudicada, ante a perda
do objeto.
À luz do exposto, julgo prejudicada a impetração.
SÉRGIO COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica